Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1019298-46.2021.8.11.0000
AUTOR: DIONE APARECIDO MOREIRA
RÉUS: MARIA DO CARMO FIGUEIREDO CAETANO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por DIONE APARECIDO MOREIRA em face de MARIA DO CARMO FIGUEIREDO CAETANO E OUTRO, alegando prova nova cuja existência ignorava e/ou não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável por ocasião da sentença de primeiro grau transitada em julgado.
No presente caso, requer o autor:
“c) A concessão da JUSTIÇA GRATUITA ao autor, conforme declaração em anexo, bem como lançada na própria petição inicial, que declara-se na forma da lei, não podendo prover os custos do processo, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB/88, e art.98 e 99, ambos do CPC;
d) O deferimento liminar da TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, para rescindir a r. sentença de piso proferida pelo juízo da Vara única da comarca de Nova Canaã do Norte-MT, NÚMERO DO PROCESSO: 460-06.2015.811.0090 – Código 49262, consoante com os arts. 294, 300 e 319, todos do CPC;
e) No mérito pede o autor que, em vista às manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas (art. 975, § 2o, c/c art. 966, VII, ambos do CPC) seja dado procedência ao pedido da ação, qual seja, rescisão da decisão de Primeiro grau, proferida pelo r. juízo da Vara única de Nova Canaã do Norte-MT, nos autos do PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO: 460-06.2015.811.0090 – Código 49262, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, CPC;”
Decido.
Como se vê, de início o requerente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária, mas não apresentou documentos para servir de subsídio à sua pretensão.
Sobreveio, então, decisão desta Relatora oportunizando a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência declarada, tais como: “cópia da Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água, etc. (todos dos últimos três meses) ou que providencie o recolhimento das custas iniciais/depósito prévio” (sic) (Id. 8855145).
No entanto, o requerente trouxe aos autos apenas cópia de uma conta de água, uma conta de energia e do extrato bancário do mês de outubro/2021 (Id’s. 111655988, 111655989, 111655990, 111655991, 111655992 e 111655993).
Desta forma, em que pese incompletos os documentos solicitados, é possível verificar pelo extrato bancário apresentado que não se trata de pessoa hipossuficiente, haja vista a movimentação financeira relativa ao mês de outubro/2021 com saldos de valores diversos, entre o mais baixo de R$ 35,49 (trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos) até o mais alto de R$ 6.080,60 (seis mil, oitenta reais e sessenta centavos), sendo que ao final daquele mês estava com saldo de R$ 6.003,60 (seis mil, três reais e sessenta centavos). Na maioria dos dias com saldo na casa milhar.
Desta forma, não é possível constatar a alegada hipossuficiência do requerente.
É cediço que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem a pobreza alegada, e que esta impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Diante do exposto, INDEFIRO benesse assistencial requerida.
Oportunizo o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção, bem como do depósito prévio estabelecido no art. 968, II do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora